Tribunal: STF
Processo: HC 249864
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Celso Teixeira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE CELSO TEIXEIRA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA MODALIDADE TENTADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL MATEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM ANÁLISE OBJETIVA PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO PONTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. OMISSÕES NA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DESCABIDA NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.



    (REsp 2.037.376 AgRg – ministra Sebastião Reis Júnior)



    Pleiteia, em síntese, a revisão da dosimetria da pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:



     



    Como afirmei monocraticamente, o Tribunal a quo manteve o incremento máximo da pena-base, ratificando os termos contidos na sentença quanto ao ponto, por entender que a majoração estava exaustiva e brilhantemente fundamentada, tendo o MM. Magistrado a quo indicado, ponto a ponto, o motivo pelo qual era de rigor o aumento na primeira etapa da dosimetria (fl. 3.655), acrescentando por ocasião do julgamento dos embargos de declaração que não mereceriam os argumentos então lançados quaisquer reparos ou acréscimos (fl. 3.746). 



    Segundo consta da sentença, ao fixar a pena, o Magistrado sentenciante justificou a pena-base no máximo legal nos seguintes termos (fls. 3.120/3.121 - grifo nosso):



    [...] 4 DO RÉU CELSO 



    4.1. Do 1º Fato (na casa) 



    O réu demonstrou não ter arrependimento algum sobre os fatos; continua acreditando que o problema de tudo foi a amizade entre a vítima e a testemunha Andrea, em especial em razão da opção sexual desta, algo abjeto e, até mesmo, criminoso. 



    Aliás, o réu se referiu à testemunha com o jargão criminoso de “sapatão”, algo que o Supremo Tribunal Federal reconhece, hoje, como injúria qualificada. 



    Embora não se concorde com a solução dada pelo Supremo ao criar tipo penal por decisão judicial, tem-se que a postura do réu não deixa dúvidas sobre a forma com que o réu enxerga as mulheres, como um de seus bens, tanto que as referências de carinho do réu, seja em relação à vítima, seja em relação às filhas comuns, é com oferta de bens materiais, veículos, dinheiro para presentes. 



    Aliás, o desprezo do réu pelo relacionamento amoroso é tamanho que, enquanto lutava brava, fraudulenta e criminosamente pelo patrimônio, iniciou nova relação cerca de um mês depois de ser surpreendido com o rompimento. 



    E ainda nesse tempo, o réu ainda praticou crime de ameaça contra a vítima, foi condenado nos autos nº 4991-21 (f. 1494). 



    Esse fato não configura mau antecedente mas confirma a deturpação de caráter do réu, porque as provas trazidas pela assistente da acusação revelam a versão das filhas daquele sobre a ameaça de morte feita para estas, cujo alvo era a genitora, ora vítima. 



    No passado, o réu ameaçou a ex-esposa, informante Cleuza, que promoveu a elaboração do boletim de ocorrência de f. 2004, cujo teor foi confirmado por esta, embora tenha alegado o arrependimento de levar o fato ao conhecimento das autoridades. 



    Interessante notar que a assistente da acusação trouxe cópias dos autos judiciais em que se discute a divisão de bens decorrentes do divórcio da vítima e do réu, havendo fortes indícios de que houve simulação entre este e Cleuza para influenciar no destino dos bens, tudo contemporâneo aos ataques. 



    Ainda, o réu ostenta antecedentes criminais (f. 1493/1497), a confirmar ser justa a aplicação da pena base no máximo legal. [...] 



    Nesse contexto, entendi que o juízo de proporcionalidade da sanção penal está fundamentado em detida análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias. As circunstâncias apontadas no acórdão estadual não são simples considerações genéricas, mas elementos concretos do caso e não inerentes ao tipo penal, aptos a demonstrar a maior gravidade da conduta individualizada do Recorrente, motivo pelo qual não se constata nenhuma ilegalidade na majoração da pena-base até o máximo legal (AgRg no AREsp n. 2.089.886/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 27/2/2024).



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado com base nas circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente. 



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que em relação a as demais alegações defensivas — “ausência de análise acerca da inidoneidade da fundamentação utilizada para negativação da personalidade do agente (fl. 3.936); ocorrência de bis in idem entre a circunstância do crime valorada negativamente e a qualificadora do art. 121, §2º, CP (fl. 3.937); culpabilidade valorada como negativa sem idônea fundamentação (fl. 3.939); e causa de diminuição de pena pela tentativa aplicada no mínimo de 1/3 quando deveria ter sido aplicado quantum superior (fl. 3.940) —, “[...] referidas alegações defensivas não foram enfrentadas pela Corte de origem sob o enfoque suscitado no recurso especial, sendo certo, pois, que, nesse tópico, o recurso padece de falta de prequestionamento”. 



    Desse modo, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente